Tribunal: STF
Processo: RE 1328026
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI 3.772. APOSENTADORIA ESPECIAL ASSEGURADA AOS PROFESSORES. EXTENSÃO A QUEM EXERCE OUTRAS FUNÇÕES DENTRO DA ESCOLA, DESDE QUE SEJA PROFESSOR DE CARREIRA.



    1. No julgamento da ADI 3.772 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 9/10/2009), o PLENÁRIO assentou que o direito à aposentadoria especial previsto no art. 40, § 5º, da CF/1988, garantido aos integrantes da carreira de professor, estende-se àqueles que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, não se restringindo aos que desempenham o magistério dentro da sala de aula. 



    2. No caso, a parte autora não é professora de carreira, ocupando o cargo de diretora escolar por meio de concurso público. Assim, falta-lhe condição essencial para a fruição do benefício.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.